Tribunal: TJDFT
Processo: 0716699-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALOR CONSTRITO. VIABILIDADE. MATÉRIAS LEVANTADAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Uma vez que não foi atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução manejados pelo executado agravante, outra solução não é a de prosseguimento da execução, com os atos expropriatórios concernentes.
2. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questões não apreciadas em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.